Tribunal: TJPA
Processo: 0007450-32.2016.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007450-32.2016.8.14.0013

EMBARGANTE: JOEL SANTA BRIGIDA DO VALE

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO ABORDADA POR INTEIRO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de jeneiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Joel Santa Brígida do Vale frente ao v. Acórdão Num. 16218800, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária datada de 18/09/23, no qual se conheceu parcialmente da apelação e deu-se parcial provimento à parte conhecida.

Nas razões recursais (Num. 16472053 - Págs. 1 a 8), suscita o embargante omissão no v. Acórdão de Num. 16218800

no que tange à fundamentação equivocada do vetor judicial relativo às circunstâncias do delito, alegando, ainda,
reformatio

in pejus
indireta ante à utilização de fração superior à 1/6 (um sexto) de exasperação da pena basilar.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para redução da pena do embargante, ou no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

O Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, por sua rejeição (Num. 17357786 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanado.

O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

Com efeito, ao que se tem, houve sim o devido pronunciamento desta Corte de Justiça em relação à tese defensiva. Para melhor elucidação, confira-se o voto condutor do acórdão ora embargado (Num. 15749598 - Págs. 10 a 11):

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo.

Nesses termos:

(...)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 5750354 - Págs. 4/6):

(...)

Na primeira fase, depreendo que o julgador a quo, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e o comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados, data maxima venia.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente - que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) - não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Os motivos do crime, ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, eis que buscava somente a obtenção de lucro fácil, o qual é próprio do tipo.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), o juízo a quo sobrepesou o emprego de armas brancas - que perfaziam o total de três (barra de ferro, pedaço de pau e terçado), conforme conjunto probatório – as quais diminuíram as chances de defesa da vítima e denotam maior gravidade na conduta do réu, elemento, por conseguinte, legítimo, no que preservo negativado tal vetor.

Para mais fundamentar:

(...)

Quanto ao comportamento da vítima, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente, in casu, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser considerada neutra.

Para mais fundamentar:

(...)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, reformo a pena basilar para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

(...)<sic>

Não há, pois, que se dizer que a questão recorrida não fora abordada por inteiro
.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? PREQUESTIONAMENTO ? CONTRARIEDADE ? INOCORRÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado.

2. Inexistindo no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 619, do CPP que permitem o manejo dos aclaratórios, não há como eles serem acolhidos, tratando-se a insurgência defensiva de mera tentativa de rediscussão do julgado.

3. Embargos rejeitados.

(TJPA, 2017.04058596-51, 180.787, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-22)

Em acréscimo,
ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, apliquei acima dos parâmetros judiciais, haja vista a maior reprovabilidade da conduta do réu -
emprego de armas brancas, que perfaziam o total de três (barra de ferro, pedaço de pau e terçado), conforme conjunto probatório, as quais diminuíram as chances de defesa da vítima -, conforme fundamentado acórdão ora embargado (Num. 15749598 - Pág. 9), não havendo nada a reparar.

Também, não houve nenhum reformatio
in pejus
, pois, inclusive, a pena final do recorrente fora diminuída.

Para ratificar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMETNAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILE GAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO E PRAZOS PROCESSUAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

6. Consoante jurisprudência desta Casa,
"[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso"
(AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023).

(...)

9.Embargos de declaração acolhidos para conhecer-se do agravo regimental e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 08/02/2024